Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708069-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLA SPINDULA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela de urgência, interposto por CAMILLA SPINDULA MOREIRA contra a decisão de ID n.o 226738525 PJe-1, proferida nos autos da ação de cumprimento sentença n.o 0717349-12.2024.8.07.0018, que tramita no Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente a impugnação do DF, mas condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória. Preparo anexado no ID n.o 69497645. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para apresentar as suas contrarrazões, caso queira. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador